Tribunal: TJES
Processo: 0016385-89.2019.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016385-89.2019.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MEGAKIT COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA e outros

RELATOR(A):
JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL.
GARANTIA DO JUÍZO.
CURADORIA ESPECIAL EXERCIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA.
CITAÇÃO POR EDITAL. TENTATIVA FRUSTRADA DE CITAÇÃO
PELO CORREIOS
.
NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO.

IN
VALIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA.
POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS EM EXECUÇÃO FISCAL E NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.Em se tratando de executado revel representado por curador especial, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que é dispensado o curador especial de oferecer garantia ao Juízo para opor embargos à execução.

2. O STJ já definiu em sua jurisprudência que, “
nos termos do art. 8º da Lei 6.830/80, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça
”. (AgInt no REsp 1513630/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 29/08/2019.

3. Diante do reconhecimento de que foi realizada apenas a citação via correios, correta a decisão do juiz de primeiro grau que revogou a citação editalícia.

4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento “
pela possibilidade de cumulação da verba de honorários fixada em execução fiscal com aquela arbitrada em ação conexa (embargos à execução/ação anulatória), de forma relativamente autônoma, sendo vedada a sua compensação e desde que respeitados os limites percentuais e parâmetros previstos na legislação
.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1307787/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 17/02/2021).

5. o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que as custas e honorários devem ser suportados pela parte que deu causa à extinção do processo sem julgamento do mérito ou pela parte que viesse e ser perdedora caso o magistrado julgasse o mérito da causa. (REsp 552.723-AGRG/CE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima).

6. Diante do princípio da causalidade, é cabível, na espécie, a condenação do Município apelante ao pagamento da verba honorária, visto que ajuizou a execução fiscal, requerendo
a realização de citação por edital
sabendo
que tal providência
não era a adequada
.

7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0016385-89.2019.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: MEGAKIT COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, EVANDRO GONCALVES TEIXEIRA

VOTO

Conforme relatado, de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNIC
Í
PIO DE VITORIA

em face da sentença a fls. 44/49 do id.6006341 proferida pelo Juízo de Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES., Comarca da Capital, que, nos autos da ação de execução fiscal movida em desfavor de
MEGAKIT COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP
e
EVANDRO GON
Ç
ALVES TEIXEIRA
, julgou extinto o processo, nos termos do Art. 485, VI, do Código de Processo Civil, tendo em vista a perda superveniente de interesse de agir e, ato contínuo, condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, na forma do art. 85, §3º, inciso I, do CPC, em 10% do valor atualizado da execução, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados do trânsito em julgado.

Em suas razões (id. 6006341 - fls.52/74), o Município pleiteia a extinção dos embargos à execução fiscal, asseverando que os recorridos não apresentaram qualquer garantia à execução fiscal embargada.

Requer, ainda, a validade da citação por edital feita à empresa recorrida e ao seu sócio, asseverando que é dispensável a citação do executado por oficial de justiça.

Aduz, por fim, que o fisco não pode ser condenado em honorários da sucumbência, visto que não tinha conhecimento de que a citação por edital era inapropriada, destacando que
“
o deferimento de tal providência se deu pelo H. Órgão-Jurisdicional a quo, que culminou no ajuizamento dos Embargos à Execução Fiscal em epígrafe” (fl.73 do id.6006341)
.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida, para extinguir o presente processo sem resolução de mérito, nos termos previstos no art. 485, inc. IV do CPC, dada a ausência do requisito de procedibilidade dos Embargos à Execução Fiscal em comento, consistente na prévia garantia da Execução Fiscal e, subsidiariamente, para manter hígida a citação por edital dos recorridos e, assim, julgar totalmente improcedentes os Embargos à Execução Fiscal em epígrafe, com o prosseguimento da Execução Fiscal correlata ou, ainda, que seja afastada a condenação do Fisco ao pagamento dos honorários de sucumbência.

Na origem, o Município de Vitória ajuizou ação de execução fiscal em face de
MEGAKIT COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP
e
EVANDRO GON
Ç
ALVES TEIXEIRA
, consubstanciada na certidão de dívida ativa de nº 1836/2011, visando o adimplemento da quantia de R$ 22.209,08 (vinte e dois mil duzentos e nove reais e oito centavos).

Opostos embargos à execução, o processo foi julgado extinto sem resolução do mérito, tendo em vista a perda superveniente do interesse de agir.

De acordo com os autos, por não ter sido esgotados todos as diligências necessária à localização do citando, a citação por edital do executado foi revogada.

Prefacialmente, o Município pleiteia a extinção dos embargos à execução fiscal, asseverando que os recorridos não apresentaram qualquer garantia à execução fiscal embargada.

Todavia, cumpre consignar que, em se tratando de executado revel representado por curador especial, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que é dispensado o curador especial de oferecer garantia ao Juízo para opor embargos à execução. Vejamos:

2. ‘Ao executado que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos’ (Súmula n.º 196 do STJ). 3. É dispensado o curador especial de oferecer garantia ao Juízo para opor embargos à execução. Com efeito, seria um contra-senso admitir a legitimidade do curador especial para a oposição de embargos, mas exigir que, por iniciativa própria, garantisse o juízo em nome do réu revel, mormente em se tratando de defensoria pública, na medida em que consubstanciaria desproporcional embaraço ao exercício do que se constitui um múnus publico, com nítido propósito de se garantir o direito ao contraditório e à ampla defesa. (REsp 1110548/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 25/02/2010, DJe 26/04/2010).

Nesse sentido, é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA:APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. DESNECESSIDADE. CURADORIA ESPECIAL EXERCIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA.
IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL EM FACE DOS SÓCIOS. AR DE CITAÇÃO COM A INFORMAÇÃO DE ENDEREÇO DESCONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. In casu, os apelados foram citados por edital nos autos da ação de execução fiscal promovida pelo apelante e, por terem permanecido inertes, foi nomeado o douto Defensor Público com atribuições na comarca para funcionar como seu curador especial (CPC, art. 72, II, parágrafo único). 2.
Nesse sentido,

não era exigida a prévia garantia do Juízo para que fossem opostos, pelos apelados, representados pela Defensoria Pública, os embargos à execução fiscal. Isto é, nessa hipótese, a ausência de garantia do Juízo não pode impedir o recebimento dos embargos, que não suspenderão o curso do processo executivo
. 3. Melhor sorte não assiste ao apelante no tocante ao redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios da empresa apelada. 4. Conforme a Súmula nº 435 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”. 5. No presente caso, houve apenas uma tentativa de citação via postal, que resultou infrutífera, em razão da informação de que o endereço era desconhecido. 6. Em sede derradeira, porém não menos importante, não assiste razão ao apelante quanto ao pleito de exclusão de sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, considerando que “Tratando-se de caso de execução fiscal ajuizada pelo Município de Belo Horizonte, na qual foi nomeado curador especial da Defensoria Pública estadual, é cabível a condenação em honorários, não caracterizando o instituto da confusão encartado no artigo 381, do Código Civil de 2002, porquanto são pessoas jurídicas distintas. O tema inclusive já foi julgado pela sistemática dos recursos repetitivos (art. 543- C do CPC), no REsp Nº 1.108.013 - RJ, Corte Especial, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 3.6.2009.” (AgRg no REsp n. 1.140.542/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/8/2010, DJe de 28/9/2010.). (TJES, Classe: Apelação Cível, 0010077-66.2021.8.08.0347, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/09/2023).

Em sendo assim, não que se falar em extinção dos embargos à execução fiscal, em razão do descumprimento do Art. 16, § 1.º da Lei de Execuções Fiscais – Lei de n.º 6.830/1980.

Q
uanto
à

alegação da
validade da citação feita
à empresa recorrida e
ao
seu sócio,
compulsando os autos, denota-se que
o
d.
magistrado de primeiro grau
r
evogou
a decisão que ordenou a citação
da parte executada
por edital
.

Mediante a leitura da sentença de primeiro grau, cumpre destacar o trecho que reconhece que as tentativas de citação pessoal foram realizadas somente por meio dos correios, senão vejamos:

[...] Melhor analisando os autos da ação de execução, entendi por bem revogar o provimento por meio do qual, naquela oportunidade, deferi a citação por edital da parte executada. Isso porque, tal medida é excepcional, só podendo ser tomada quando esgotadas todas as diligências necessárias à localização do citando, circunstância essa não vislumbrada naqueles autos, já que a citação ficta fora precedida, tão somente, de tentativas frustradas de citação pessoal pelo correio. (destaque).

Dessa forma, resta claro a ausência de esgotamento das tentativas de localizar pessoalmente o apelado, sendo clara a nulidade da citação via edital e, por conseguinte, da execução.

A respeito, o STJ inclusive já definiu em sua jurisprudência que, “
nos termos do art. 8º da Lei 6.830/80, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça
”. (AgInt no REsp 1513630/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 29/08/2019)

No mesmo sentido
é o entendimento da jurisprudência pátria ao determinar pela nulidade da citação indevida:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COBRANÇA -
CITAÇÃO POR EDITAL ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE CITAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE
. RECURSO PROVIDO. 1 - A citação do réu por edital só é possível após o esgotamento de todos os meios possíveis à sua localização, ou seja, apenas quando não lograr êxito na via postal e for frustrada a localização do requerido por oficial de justiça. 2 A jurisprudência pátria já firmou seu entendimento no sentido de que a citação editalícia só pode ser realizada após esgotadas as diligências para a localização do executado, sendo clara a sua nulidade nos casos em que a comunicação for realizada em endereço desatualizado e no qual já não mais funcionava a pessoa jurídica. 3 - Recurso provido. (TJ-ES - AI: 00079607320188080035, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 10/12/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/01/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA
– DEFENSORIA PÚBLICA – CURADORA ESPECIAL – SEM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NESSA FASE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Defensoria Pública Estadual fora nomeada como curadora do Executado para promover a sua defesa, alegando, em síntese, a nulidade da citação editalícia, uma vez que só houve tentativas de citação pelos correios. 2. Não esgotadas todas as diligências necessárias à localização do executado, eis que a citação editalícia não fora precedida da tentativa de citação através de Oficial de Justiça, mantém-se a decisão anulatória. [...](TJES, 2ª CÂMARA CÍVEL. Agravo de Instrumento nº 5004122-69.2023.8.08.0000. Relator: Des. Raimundo Siqueira Ribeiro. DJe: 23/08/2023). (destaque).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITOU A ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. IRRESIGNAÇÃO DA EXECUTADA. ALEGADA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL DIANTE DA AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. CITAÇÃO EDITALÍCIA INVÁLIDA NA HIPÓTESE (CPC, ART. 256, §3º). DECRETAÇÃO DA NULIDADE DA CITAÇÃO E DOS ATOS POSTERIORES. A citação editalícia, prevista no artigo 256 do Código de Processo Civil, é medida que se justifica
quando exauridos todos os meios possíveis de citação pessoal do devedor e a sua adoção, em

casos não excepcionais, afronta as garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa
(CF, art. 5º, LV). DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR, 14ª CÂMARA CÍVEL. Agravo de Instrumento nº0028799-32.2023.8.16.0000. Relator: Des. Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira. Julgado: 18/09/2023. DJe: 19/09/2023). (destaque).

Assim, diante do reconhecimento de que foi realizada apenas a citação via correios, correta a decisão do juiz de primeiro grau que revogou a citação editalícia.

Por fim, quanto ao pleito de afastamento da condenação do Fisco ao pagamento dos honorários de sucumbência, melhor sorte não assiste a apelante.

Com efeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento “
pela possibilidade de cumulação da verba de honorários fixada em execução fiscal com aquela arbitrada em ação conexa (embargos à execução/ação anulatória), de forma relativamente autônoma, sendo vedada a sua compensação e desde que respeitados os limites percentuais e parâmetros previstos na legislação
.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1307787/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 17/02/2021)

Conforme já exposto, a execução fiscal foi pela perda superveniente do interesse de agir, de modo que, não havendo mais débito fiscal pendente, é certo concluir-se que os embargos à execução perderam o seu objeto, afigurando-se correta a sua extinção, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Com relação aos ônus da sucumbência, embora o artigo 39 da Lei Federal nº 6.830/1980 isente a Fazenda Pública do pagamento das custas processuais, o mesmo não ocorre com os honorários advocatícios de sucumbência.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que
as custas e honorários devem ser suportados pela parte que deu causa à extinção do processo sem julgamento do mérito
ou pela parte que viesse e ser perdedora caso o magistrado julgasse o mérito da causa. (REsp 552.723-AGRG/CE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima).

Em sendo assim, diante do princípio da causalidade, é cabível, na espécie, a condenação do Município apelante ao pagamento da verba honorária, visto que ajuizou a execução fiscal, requerendo, como bem pontuado pelo juízo
a quo
,
“
a realização de citação por edital quando bem sabia que tal providência era inapropriada”
.

E este egrégio Tribunal de Justiça vem decidindo que:

EMENTA:APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – DECISÃO QUE DEFERIU A CITAÇÃO POR EDITAL DECLARADA NULA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agiu acertadamente o i. Magistrado a quo ao reconhecer a perda superveniente do interesse de agir acerca dos presentes embargos à execução opostos pela defesa do executado, na medida que ao ser reconhecida a nulidade da decisão que determinou a citação editalícia nos autos da execução fiscal, perdeu o objeto os Embargos opostos justamente para discutir tal tese. 2. Assim, como foi o Município exequente que deu causa à oposição dos embargos, correto também o Magistrado ao condená-lo ao pagamento dos honorários advocatícios. 3. Nesse contexto, vale destacar que o parcelamento do débito tributário informado nos autos da Execução fiscal ensejou o efeito respectivo, isto é, a suspensão do processo de execução fiscal, que poderá eventualmente ser retomado caso se verifique a inadimplência da obrigação. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0018326-59.2008.8.08.0024, Relatora Substituta: CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2023)

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO,
mantendo íntegra a sentença fustigada.

Desprovido o recurso da parte que sucumbiu na primeira instância, cumpre-me
MAJORAR
os honorários advocatícios para 11% do valor atualizado da execução, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)